Tribunal: TJDFT
Processo: 0722621-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. COBERTURAS. TRATAMENTO MÉDICO. OBESIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde, que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, e que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. É necessário demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou perecimento do direito, bem como a urgência para a realização da cirurgia bariátrica (gastroplastia) para o tratamento da obesidade mórbida.

3. Preserva-se a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.